Tribunal: TJPA
Processo: 0843656-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843656-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VERENA GRACE CORREA DE MELO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú em face de acórdão que julgou embargos anteriores, sob a alegação de omissão e erro material por ausência de determinação judicial quanto à restituição do valor remanescente do contrato declarado nulo (R$ 78.400,00), supostamente retido pela autora.

2.

O embargante sustentou que a omissão afrontaria os arts. 182 e 884 do Código Civil, além de representar enriquecimento ilícito. Requereu a devolução do valor com deduções de danos morais e honorários.

3.

A parte embargada, Verena Grace Ferreira Corrêa de Melo, alegou intempestividade, inadequação do recurso e inovação recursal, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser admitidos para suprir suposta omissão referente à devolução de valor não discutido nas peças anteriores do processo, e se sua interposição configura inovação recursal com caráter protelatório.

III. Razões de decidir

5. O voto reconhece que não houve, ao longo da instrução ou nos recursos anteriormente interpostos pelo banco (contestação, apelação ou embargos anteriores), qualquer pedido de compensação ou devolução dos valores supostamente retidos pela autora.

6. A matéria invocada nos presentes aclaratórios é inédita, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais.

7. Constatada a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

8. O uso reiterado dos embargos com propósito de rediscutir o mérito, após julgamento anterior, evidencia intento meramente protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

10. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, quando a matéria não foi arguida nas fases anteriores do processo, salvo se se tratar de matéria de ordem pública.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, quando opostos com caráter meramente protelatório, sujeitam o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, arts. 182, 884.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 15.12.2020.

·

TJMG, AC 10000190958991002, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 09.02.2021.

·

STJ, AgInt no REsp 1947526/SP, T2, j. 13.06.2022.

·

TJDFT, EDcl no EDcl na AC 0717465-27.2019.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.05.2021.

·

TJRS, APL 5002370-81.2021.8.21.2001, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 10.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843656-11.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO

EMBARGADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

DECISÃO RECORRIDA: 28726164 - Acórdão

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do v. Acórdão de ID 28726164 que
conheceu e ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão apontada, integrar o Acórdão de ID 27189724 e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Embargado ao patrono da Embargante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, além da condenação em custas, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos do julgado embargado.

Na origem, cuidam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA ajuizado por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

Sustentou a autora que o Banco réu depositou em sua conta bancária o valor de R$ 90.000,00 referente a empréstimo não contratado ou reconhecido pela requerente, tendo sido efetuado PIX de parte deste valor para terceiro, sem autorização da correntista autora, de sorte que toda a movimentação ocorreu mediante fraude e acesso indevido de suas contas bancárias.

Juntou documentos, requerendo antecipação de tutela e no mérito, que fosse reconhecida a ilegalidade do contrato, bem como declarada nulidade da transação. Por fim, pretendeu indenização.

Após emenda da inicial, foi deferida a antecipação de tutela nos termos requeridos na exordial.

Citada, a parte ré ofertou manifestação no id 74092297.

Réplica no id 89400552.

Convertido o julgamento em diligência para tentativa de acordo, a mesma restou infrutífera, pelo que fora anunciado o julgamento antecipado do feito.

Sobreveio a sentença recorrida de procedência, no Id 25758761.

Irresignado o Banco requerido interpôs Apelação, no Id 25758763, sustentando que a sentença merecia reforma pelos seguintes fundamentos:

1.

Regularidade das operações

Alegou que todas as operações impugnadas ocorreram por meio de acesso ao aplicativo oficial da instituição, utilizando o aparelho da própria autora, com login e senha pessoal. Dessa forma, não haveria falha na prestação do serviço, tampouco qualquer participação ou omissão do banco.

2.

Culpa exclusiva da vítima

Argumentou que eventual fraude teria ocorrido por negligência da autora quanto ao uso seguro de seus dados bancários, configurando fortuito externo e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, I do CDC.

3.

Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ

Sustentou que a sentença aplicou de forma equivocada a súmula 479 do STJ, pois os fatos descritos não configuram fortuito interno, mas sim externo, não havendo relação direta com a atividade bancária.

4.

Inexistência de danos materiais e morais

Defendeu que não há provas de efetivo prejuízo financeiro ou abalo moral sofrido pela autora. Enfatizou que não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados, tratando-se de narrativa genérica e sem comprovação.

5.

Excesso no valor da indenização

De forma subsidiária, requereu, na remota hipótese de manutenção da condenação, a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender que R$ 5.000,00 extrapola o caráter meramente compensatório da indenização.

PEDIDOS DO APELANTE

a) Preliminarmente
, requereu o acolhimento da preliminar de Ilegitimidade passiva do banco, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito;

b) No mérito, requereu:

O total provimento do recurso,

A reforma integral da sentença,

A improcedência dos pedidos iniciais,

O afastamento da declaração de inexistência de débito e das condenações por danos materiais e morais;

c) Subsidiariamente
, caso mantida a condenação:

A redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em virtude do seu caráter punitivo e excessivo;

d) Condenação da parte autora:

Ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

e) Requerimento formal:

Contrarrazões no ID 25758765. O Apelado, sucintamente, requereu a manutenção da sentença
a quo.

Regularizado o pagamento do preparo recursal no Id 26071303.

Na decisão de id. 27189724, ora guerreada, restou improvida a apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, pelos seus próprios fundamentos.

Transcrevo a ementa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel. Des. Roberto Fraga, j. 14.02.2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22.11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8.16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023.

VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO,
no Id

27405188, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
em face da decisão de id. 27189724.

Em suas razões recursais, o embargante sustém a existência de
omissão
no julgado ante a falta de fixação dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 1º e 2º, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, com a consequente condenação do Embargado ao pagamento da verba honorária recursal.

Contrarrazões ao ID Num. 27517957.

Submetido os autos ao colegiado, foi lavrado sob a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora/apelada em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação do banco réu. A embargante alega a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, e requer o saneamento do vício com a consequente condenação da parte embargada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

·

O Acórdão embargado, ao negar provimento integral ao recurso de Apelação interposto pelo réu, deveria ter se pronunciado sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

·

A ausência de manifestação sobre a verba honorária recursal configura omissão, vício que deve ser sanado por meio dos embargos de declaração.

·

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é um dever do tribunal no julgamento de recurso que resulte em desprovimento ou não conhecimento, não se tratando de mera faculdade. 2. A ausência de fixação da verba honorária recursal no acórdão configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, a fim de integralizar o julgado, sem alteração de seu mérito.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

O Banco Itaú opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
alegando a existência de omissão e erro material no Acórdão de Id. 27189724 integrado pelo Acórdão n. 28726164 por este não ter se pronunciado sobre a restituição do valor remanescente do empréstimo (R$ 78.400,00) que permaneceu na posse da autora, mesmo após o reconhecimento da nulidade do contrato.

Sustenta que a ausência de determinação judicial para devolução da quantia representa enriquecimento ilícito da parte autora, em violação ao art. 182 e art. 884 do Código Civil, além de contrariar o princípio da restauração do status quo ante.

Destaca que a própria autora reconheceu, na petição inicial, a necessidade de restituição e que houve decisão liminar determinando o débito automático, não executado por limitações operacionais, motivo pelo qual solicitou a intimação da autora para efetuar o depósito judicial — o que não foi atendido.

Dessa forma, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, a fim de suprir a omissão apontada.

Postula que o acórdão seja integrado para determinar a restituição do valor de R$ 78.400,00 pela autora, devidamente corrigido desde o crédito, com posterior dedução dos R$ 5.000,00 fixados a título de danos morais e dos honorários de sucumbência (12% sobre o valor da causa), liberando-se o saldo remanescente em favor do banco.

Em contrarrazões,
Verena Grace Ferreira Corrêa de Melo
, sustenta, em primeiro lugar, que o recurso interposto pelo
Banco Itaú
é
intempestivo
e
inadequado
, pois se dirige contra o acórdão proferido em sede de apelação (ID 27189724), e não contra o acórdão mais recente que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 28726164).

Assim, a autora argumenta que os novos embargos têm natureza infringente e visam rediscutir o mérito da decisão já confirmada, o que não se coaduna com as hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que limita os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em segundo lugar, destaca que o próprio histórico processual demonstra a impropriedade do recurso. Isso porque, embora tenha sido determinada, em tutela provisória, a devolução do valor remanescente do empréstimo (R$ 78.400,00) por meio de débito em conta da autora, o banco alegou dificuldades técnicas e solicitou intimação para que a autora realizasse depósito judicial — pedido que nunca foi apreciado pelo juízo.

Defende que essa questão deve ser discutida
somente na fase de cumprimento de sentença
, com base no art. 368 do Código Civil, por meio da compensação dos valores devidos entre as partes, e não em sede de embargos de declaração.

Por fim, a autora requer que os embargos sejam rejeitados, tanto por serem manifestamente protelatórios quanto por não preencherem os requisitos legais, pelo que pede a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC
, no valor de
2% sobre o valor da causa
, em favor da parte embargada, como forma de coibir o uso abusivo de recursos meramente infringentes.

Ao final, reafirma a necessidade de manter intacto o acórdão já proferido, preservando a segurança jurídica e a autoridade da decisão judicial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando o argumento do Embargante, vejo que
NÃO merece acolhimento

o ponto invocado nos presentes aclaratórios
, pois NÃO HOUVE EM NENHUM MOMENTO
o requerimento pelo Banco quer seja em contestação (ID. 25758728), Apelação (ID. 25758763) ou em contrarrazões dos Embargos de Declaração (ID. 27517957)
relacionado ao pedido de compensação ou de devolução dos valores, constituindo a matéria ora em debate em INOVAÇÃO RECURSAL.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. -
O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC - As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa
- Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe - A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida . Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AC: 10000190958991002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão . 2.
O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública.
3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Dessa forma, não conheço da arguição.

Traspassado isto, considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, bem como ausente omissão, contradição e obscuridade, ficando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, atraindo a aplicação da multa do art. 1.026 , § 2º , do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC . MULTA APLICADA. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC . Portanto, não visam à discussão do mérito da causa. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte. 3 . Resta evidente a intenção da ré embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual. 4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil . 5. Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, opostos embargos de declaração meramente protelatórios, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 6 . Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, aplicada.

(TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27 .2019.8.07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE INOCORRENTES. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . CPC, ART. 1.026, § 2º. 1 . Hão de ser desacolhidos os presentes embargos de declaração, tendo em vista a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2 . A matéria discutida nos autos está entre aquelas que são objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 22, em que determinada a suspensão de todos os processos pendentes (individuais ou coletivos) que tramitem no Estado e que versem sobre as matérias subjacentes. 3. E, consoante explicitado na decisão que desacolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante, ainda que o referido incidente já tenha sido julgado neste Tribunal, o que importa relevar é que, conforme informação colhida do sistema de consulta processual, houve a interposição de recurso (s) especial (is) contra a decisão proferida no IRDR, que possui (em) efeito suspensivo automático, a teor do artigo 987, § 1º, CPC . Nesse sentido a orientação do STJ - v.g. RESP n. 1869867/SC . 4. Reiteração de embargos de declaração que revela nítido caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS, DE PLANO. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC . APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSA.

(TJ-RS - APL: 50023708120218212001 PORTO ALEGRE, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 10/04/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, aplicando a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, CONDENANDO o embargante a pagar multa à embargada à razão de 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025